Tribunal: STF
Processo: Rcl 75395
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONCEDIDO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 CONFIGURADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu contra acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, que foi ementado nos seguintes termos (e-doc. 11, fl. 90):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ADICIONAL DEINSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. Pretensão ao recálculo do Adicional de Insalubridade nos termos do art. 3º da LCE n. 432/1985, com redação dada pela LCE n. 1.179/2012. Relação jurídico-administrativa. LCE's n. 432/1985 e 1.179/2012 aplicáveis aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, sem qualquer distinção quanto ao regime jurídico. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”



    2. O reclamante alega que a decisão impugnada “determinou o recálculo do adicional de insalubridade recebido pela parte reclamada, servidora celetista estadual, com base na Lei Complementar Estadual nº 432/85, sob o argumento de que o respectivo diploma legal alcançaria todos os servidores públicos estaduais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que a autoridade reclamada “deixou (...) de aplicar o art. 8º, da LC nº 432/85, que, desde 1985, exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance” e que “ignorou a expressa ressalva realizada pelo legislador, em um contexto no qual vislumbrou uma inexistente equidade de tratamento legal para garantir tratamento igualitário para servidores celetistas e estatutários no vertente contexto” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduz que “foram opostos embargos de declaração para que o r. Turma julgadora se posicionasse sobre o art 8º da LCE 432/85 e sobre a impossibilidade de se conceder incremento remuneratório com base no princípio da isonomia (art. 5º, da CF/88). Os embargos, entretanto, não foram providos, sob o falso argumento de que inexistiriam omissões por parte da decisão recorrida” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que a Turma Recursal “acabou se valendo do princípio da isonomia (art. 5º, da Constituição de 1988) para conferir aumento remuneratório para a parte reclamada, uma vez que considerou que a legislação de regência teria conferido tratamento igualitário para todos os servidores estaduais no que diz respeito ao pagamento do adicional de insalubridade, em manifesta contrariedade, portanto, a legislação de regência e ao teor da Súmula Vinculante nº 37” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Defende que “compete ao legislador ordinário concretizar o princípio da igualdade, inclusive remuneratória, entre servidores que desempenham idênticas atribuições, não incumbindo, portanto, ao Poder Judiciário conferir tratamento isonômico entre servidores estatutários e celetistas com base no princípio da igualdade” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o art. 8º, da Lei Complementar Estadual nº 432/85 exclui, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance [e que] não cabe ao Poder Judiciário concretizar o princípio da igualdade remuneratória e determinar o recálculo do adicional de insalubridade da parte autora com base no princípio da isonomia“ (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a decisão reclamada contraria a autoridade vinculante desta Corte não apenas por ter afastado a vigência do art. 8º, da LC nº 432/85 com lastro no princípio da isonomia e determinado a majoração do adicional de insalubridade do servidor celetista com lastro no respectivo princípio (art. 5º, da CF/88), mas também por ter dado de ombros às competências federativas e iniciativas legislativas assentadas por esta corte em precedentes vinculantes” (fl. 13. e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao processo principal, e no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à Súmula Vinculante n. 37 por decisão judicial que reconheceu o direito ao recálculo do Adicional de Insalubridade a servidor celetista sob o fundamento de isonomia entre os servidores e empregados públicos. 



    6. A Súmula Vinculante n. 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula n. 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.



    7. Na espécie, verifica-se a violação ao precedente invocado, pois a decisão reclamada determinou o recálculo do adicional de insalubridade de servidor celetista, equiparando-o ao recebido por servidores estatutários, com fundamento no princípio da isonomia, em desacordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 37. No mesmo sentido é a jurisprudência deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 1.479.902-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-12-2021)



    8. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observando, desta feita, o disposto na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente